Tribunal: STF
Processo: RE 1137818
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc. 
    Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de origem, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, o Estado de Rondônia. Aparelhado o recurso na afronta ao art. 40, § 4º, II e III, da Constituição Federal.
    Trata-se, na origem, de mandado de segurança impetrado por Agente da Polícia Civil contra ato do Delegado Geral Adjunto do Estado de Rondônia, que determinou sua aposentadoria compulsória aos 65 anos de idade. Pretende que seja garantido o direito de ser aposentado compulsoriamente apenas aos 70 anos de idade. 
    O Tribunal local concedeu a segurança em acórdão assim ementado: 
    “Apelação em mandado de segurança. Policial civil. Aposentadoria compulsória aos 65 anos de idade. Lei Complementar n. 51/85. Art. 40, § 1º, II, CF/88. Aplicabilidade. Direito líquido e certo configurado.
    O art. 1º, I, da lei Complementar nº 51/85, que determina a aposentadoria compulsória do servidor público policial aos 65 anos, não foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988, que, em seu art. 40, § 1º, II, prevê a aposentadoria compulsória aos 70 anos de idade, ou aos 75 anos na forma da lei complementar. 
    A aposentadoria especial do policial civil é um direito assegurado pelo art. 40, §4º, II, da CF/88, não podendo esta regra ser estendida à aposentadoria compulsória, cujo implemento possui regras diferentes e bem definidas pelo texto constitucional.” 
    Aplicada a sistemática da repercussão geral e devolvido o recurso à origem para os fins previstos nos arts. 1.036 a 1.040 do CPC/2015, considerado o RE 567.110-RG, retornam os autos a esta Suprema Corte em razão do juízo negativo de retratação, manifestado nos seguintes termos:
    “O presente feito retornou para providências relativas à sistemática dos arts. 1.036 a 1.040 do CPC/15. 
    Constata-se que no Recurso Extraordinário n. 1.137.818, a Ministra Rosa Weber entendeu já ter a matéria objeto desses autos sido submetida a repercussão geral no RE 567.110-RG, motivo pelo qual determinou sua devolução à origem para os fins legais. 
    Todavia, reexaminando a matéria aqui apreciada, verifica-se que a mesma não está em desacordo com o entendimento da Corte Suprema. 
    Em que pese o recurso paradigma também tratar do art. 1º, inc. 1º, da Lei Complementar n. 51/1985, de uma simples leitura de seu inteiro teor verifica-se que a matéria lá abordada refere-se ao texto da lei em seu texto primitivo, que previa: 
    'Art. 1º - O funcionário policial será aposentado: 
    I - voluntariamente, com proveitos integrais, após 30 (trinta) anos de serviço, desde que conte, pelo menos 20 (vinte) anos de exercício em cargo de natureza estritamente policial;' 
    Já no caso em exame, o que estava sob voga era o mesmo dispositivo, mas com as alterações trazidas pela Lei Complementar n. 144/2014, quando passou a assim dispor: 
    'Art. 1º – O servidor público policial será aposentado: 
    I – compulsoriamente, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, aos 65 (sessenta e cinco) anos de idade, qualquer que seja a natureza dos serviços prestados;' 
    Assim, a discussão travada nos presentes autos não dizia respeito a recepção ou não pela Constituição Federal do benefício de aposentadoria especial instituída para os integrantes da carreira policial que preenchessem os requisitos legais. Ao contrário, questionava a constitucionalidade da regra impositiva de aposentadoria compulsória aos 65 anos de idade, tendo em vista que a Carta Magna de 88 fixou tal aposentação aos 70 anos. 
    Nesse diapasão, não obstante o STF tenha, no julgamento do RE n. 567.110/AC, sob o rito da repercussão geral, reconhecido a recepção, pela CF/88, do art. 1º, I, da LC 51/1985, que à época disciplinava sobre a aposentadoria voluntária, em razão da especificidade do julgamento não se pode concluir que o inciso II, tratado nestes autos, que estabelecia a aposentadoria compulsória aos 65 anos de idade, também tenha sido objeto de análise, notadamente se sobre ele não houve menção pelo Pretório Excelso. 
    Não bastasse isso, é certo que durante a tramitação deste feito sobreveio a Lei Complementar n. 152, de 03 de dezembro de 2015 que, no seu artigo 3º, revogou expressamente o combatido inciso, afastando a aposentadoria compulsória aos 65 anos de idade, objeto desta lide.”
    É o relatório.
    Decido. 
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 
    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo assistir razão ao recorrente. 
    Trata-se, na origem, de mandado de segurança impetrado por Agente da Polícia Civil contra ato do Delegado Geral Adjunto do Estado de Rondônia, que determinou sua aposentadoria compulsória aos 65 anos de idade. Pretende que seja garantido o direito de ser aposentado compulsoriamente apenas aos 70 anos de idade. O Tribunal local concedeu a segurança em acórdão assim ementado: 
    “Apelação em mandado de segurança. Policial civil. Aposentadoria compulsória aos 65 anos de idade. Lei Complementar n. 51/85. Art. 40, § 1º, II, CF/88. Aplicabilidade. Direito líquido e certo configurado.
    O art. 1º, I, da lei Complementar nº 51/85, que determina a aposentadoria compulsória do servidor público policial aos 65 anos, não foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988, que, em seu art. 40, § 1º, II, prevê a aposentadoria compulsória aos 70 anos de idade, ou aos 75 anos na forma da lei complementar. 
    A aposentadoria especial do policial civil é um direito assegurado pelo art. 40, §4º, II, da CF/88, não podendo esta regra ser estendida à aposentadoria compulsória, cujo implemento possui regras diferentes e bem definidas pelo texto constitucional.” 
    Ao julgamento do RE 567110, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 11.4.2011, este Supremo Tribunal Federal declarou que a Lei Complementar nº 51/1985 foi recepcionada pela Constituição da República. O acórdão está assim ementado: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. RECEPÇÃO CONSTITUCIONAL DO ART. 1º, INC. I, DA LEI COMPLEMENTAR N. 51/1985. ADOÇÃO DE REQUISITOS E CRITÉRIOS DIFERENCIADOS PARA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA A SERVIDORES CUJAS ATIVIDADES NÃO SÃO EXERCIDAS EXCLUSIVAMENTE SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS QUE PREJUDIQUEM A SAÚDE OU A INTEGRIDADE FÍSICA. 1. Reiteração do posicionamento assentado no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.817, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, da recepção do inc. I do art. 1º da Lei Complementar n. 51/1985 pela Constituição. 2. O Tribunal a quo reconheceu, corretamente, o direito do Recorrido de se aposentar na forma especial prevista na Lei Complementar 51/1985, por terem sido cumpridos todos os requisitos exigidos pela lei. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento” (RE 567110, Relator(a): Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, Repercussão Geral – Mérito, DJe 11.4.2011). 
    Esta orientação jurisprudencial vem sendo aplicada no âmbito desta Suprema Corte nos casos que envolvem a aposentadoria compulsória de policial civil. Nesse sentido: ARE 976.058, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 21.6.2019, ARE 839.109, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 06.4.2017, ARE 1185787, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 11.6.2019, RE 1177788, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 01.02.2019, ARE 1234978, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 11.02.2020, ARE 1232998, de minha lavra, DJe 02.10.2019. Cito, ainda:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA DE SERVIDOR PÚBLICO POLICIAL. LEI COMPLEMENTAR 51/1985. RECEPCIONADA PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. REQUISITOS. ART. 1°, I, DA LC 51/1985, NA REDAÇÃO DADA PELA LC 144/2014. SÚMULA 359/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – No julgamento do RE 567.110-RG/AC, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia (Tema 26 da repercussão geral), esta Corte firmou orientação no sentido de que a Lei Complementar 51/1985 foi recepcionada pela Constituição Federal. Naquela ocasião, consignou-se que a previsão legal de aposentadoria na forma especial para a carreira policial, na que se inclui a aposentadoria compulsória, observou os ditames do art. 40, § 4°, II, da Constituição. II – Os proventos da inatividade são regidos pela lei vigente ao tempo em que reunidos os requisitos necessários à obtenção do benefício (Súmula 359/STF), no caso, art. 1°, I, da LC 51/1985, com a redação conferida pela LC 144/2014. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (RE 1105315 AgR, Relator(a): Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 24.4.2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-098 DIVULG 10.5.2019 PUBLIC 13.5.2019). 
    “APOSENTADORIA COMPULSÓRIA – IDADE – POLICIAL CIVIL – LEI COMPLEMENTAR Nº 51/1985 – CONSTITUIÇÃO DE 1988 – RECEPÇÃO – PRECEDENTE. O Pleno, no recurso extraordinário nº 567.110, relatora ministra Cármen Lúcia, concluiu, sob o ângulo da repercussão geral, haver sido a Lei Complementar nº 51/1985 recepcionada pela Constituição Federal. Acórdão publicado no Diário da Justiça de 11 de abril de 2011. AGRAVO – MULTA – ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil de 2015, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória” (ARE 935714 AgR, Relator(a): Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em 13.11.2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-026 DIVULG 08.02.2019 PUBLIC 11.02.2019). 
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Policial Civil. Aposentadoria Compulsória. Vigência da Lei Complementar 144/2014. 65 anos de idade. A aposentadoria é regida pela legislação em vigor na data em que implementados os requisitos necessários à inatividade. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negativa de provimento ao agravo regimental” (ARE 1098783-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 01.02.2019).
    O entendimento adotado no acórdão recorrido diverge, portanto, da jurisprudência desta Suprema Corte. A existência de precedentes firmados pelo Supremo Tribunal Federal autoriza o julgamento imediato de causas que versem o mesmo tema, consoante se denota dos seguintes julgados: 
    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Benefício. Revisão. Repercussão geral. Inexistência. Precedente do Plenário. Falta de publicação. Aplicação. Possibilidade. Precedentes. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 2. A existência de precedente firmado pelo Tribunal Pleno desta Corte autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre a mesma matéria, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do paradigma. 3. Ausência de repercussão geral do tema relativo à adoção, para fins de revisão de renda mensal de benefício previdenciário, dos mesmos índices aplicados para o reajuste do teto do salário-de-contribuição, relativamente aos meses de junho/99 e maio/04, haja vista a necessidade do exame da legislação infraconstitucional. 4. Agravo regimental não provido” (ARE 686.607-ED/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 03.12.2012). 
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DE DECISÃO MONOCRÁTICA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. REVISÃO DA RENDA MENSAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ADOÇÃO DOS MESMOS ÍNDICES APLICADOS PARA O REAJUSTE DO TETO DO SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. PORTARIA 5.188/1999. DECRETO 5.061/2004. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. EXISTÊNCIA DE PRECEDENTE FIRMADO PELO PLENÁRIO DO STF. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO IMEDIATO. AGRAVO IMPROVIDO. I Os Ministros desta Corte, no ARE 685.029- RG/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, manifestaram-se pela inexistência de repercussão geral da controvérsia acerca da possibilidade de adoção, para fins de revisão da renda mensal de benefício previdenciário, dos mesmos índices aplicados para o reajuste do teto do salário-de-contribuição, relativamente aos meses de junho de 1999 (Portaria 5.188/1999) e maio de 2004 (Decreto 5.061/2004), conforme disposto nas Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003, por entenderem que a discussão tem natureza infraconstitucional, decisão que vale para todos os recursos sobre matéria idêntica. II A existência de precedente firmado pelo Plenário desta Corte autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do leading case. Precedentes. III Agravo regimental improvido” (ARE 707.863-ED/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 20.11.2012) 
    Ante o exposto, forte no art. 21, §§ 1º e 2º, do RISTF, dou provimento ao extraordinário para denegar a segurança. Sem honorários (Súmula nº 512/STF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de março de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora